Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602952-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/04/2024
Número: 0602952-78.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 12/12/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - EDSON MANOEL DOS SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON MANOEL DOS SANTOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851403
16/04/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.315

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602952-
78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: EDSON MANOEL DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
desde que vinculados à atividade
jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43851403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Adotada de forma expressa tese quanto
à existência de prejuízo à transparência das
contas, a alegação de omissão carece de
substrato.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas,
afastar a determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 15/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43784101) opostos por Edson Manoel do Santos em
face do acórdão nº 62.891, por meio do qual esta Corte aprovou suas contas relativas às eleições
2022 com ressalvas e determinou o recolhimento de R$ 82,80 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão e apresenta documento complementar.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
Num. 43851403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

43794164).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 05/12/2023 (id. 43779007) e as razões foram protocoladas em 11/12/2023 (id.
43784101) e, embora não esteja certificado nos autos, no dia 08/12/2023 não houve
expediente neste Regional em razão de feriado previsto na Lei nº 5.010/66.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Num. 43851403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também do documento juntado
(id. 43784103).

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado que "não houve qualquer prejuízo a transparência das
Num. 43851403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

contas prestadas" em relação às falhas descritas nos itens "b" e "c", correspondentes,
respectivamente, à arrecadação de recursos sem emissão de recibos e à omissão de
gastos na prestação de contas parcial.

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documento complementar.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com o seguinte documento:

(i) Comprovante do cliente emitido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (id. 43784103) que descreve um gasto de R$ 82,80 realizado em 16/09/2022,
constando como CNPJ do tomador 47493448000158, o mesmo atribuído à campanha do
embargante (id. 43672216).

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
existência de prejuízo pelas falhas verificadas nos autos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante
da ausência de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por
ocasião da prestação de contas retificadora, em relação ao gasto no importe
de R$ 2.950,82 (edição de materiais gráficos, gestão e distribuição de mídia
digital de comunicação).
Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a
irregularidade, face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a observância da "ordem
cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja "concomitante" ao
recebimento da doação.
Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa
apenas 7,38% do total de despesas da campanha, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de
superá-la, sendo suficiente a aposição de ressalva, no particular, sem olvidar
de sua apreciação no contexto geral das contas.
No caso e confessadamente, o prestador recebeu as doações estimáveis
descritas na tabela sem a emissão de recibos eleitorais, o que configura
irregularidade. Instado a justificar a falha, cometeu outra irregularidade, com a
emissão extemporânea dos recibos e fora da ordem cronológica.
(...)
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
Num. 43851403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que
acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou
pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no sentido de que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não
destacado no original).
[não destacado no original]

Portanto, houve expressa adoção de tese quanto à existência de prejuízo, o
que sequer se pode considerar necessário - afinal, basta a existência de violação direta
às normas que regem a prestação de contas para que haja a caracterização da
irregularidade, que é presumida diante da infração legal.

No que tange à juntada de documento visando exclusivamente o afastamento
de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "a" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 82,80 ao
Tesouro Nacional em decorrência da "inexistente comprovação de gastos que remontam
a R$ 82,80".

Como descrito no item "i" da documentação apresentada a destempo, o
embargante juntou aos autos documento emitido pelo fornecedor que demonstra de forma
suficiente a realização do gasto, anteriormente apontado como não comprovado:

Num. 43851403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

Num. 43851403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33

Sendo assim, recebe-se referido documento para o fim específico e exclusivo
de afastar a determinação de recolhimento do valor correspondente, sem impacto na
imposição de ressalvas à aprovação.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e do documento que instruiu as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela aprovação das contas com ressalvas, afastar a
determinação de recolhimento do valor de R$ 82,80, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602952-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: EDSON MANOEL DOS SANTOS - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

Num. 43851403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 16/04/2024 17:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041617292002200000042807809
Número do documento: 24041617292002200000042807809
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/04/2024 13:18:33